Tribunal: TJBA
Processo: 8056695-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056695-53.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: JOSE INACIO CARIBE

Advogado(s)
:
ANNE MARGARET LUCAS SILVA

APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. RECURSO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTOS DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8056695-53.2019.8.05.0001
,
da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante o
BRADESCO SAÚDE S/A
e, Apelado,
JOSÉ INÁCIO CARIBE
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NÃO CONHECER

A
APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.